Tribunal: STF
Processo: RE 336782
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA: POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO
   DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
   IPTU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.